Tribunal: TJBA
Processo: 8036424-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036424-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LEYLA BEATRIZ LIMA SILVA DE AMORIM

Advogado(s)
:
IRLEN VICTORIA LIMA PEDREIRA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA EM LEI ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 20, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação mandamental, que concedeu liminar para autorizar o afastamento remunerado de servidora sem necessidade de exoneração, a fim de participar do curso de formação do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, fase eliminatória de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o afastamento remunerado de servidora pública estadual para participação em curso de formação de outro concurso público, na ausência de previsão expressa na legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medida liminar em mandado de segurança encontra amparo no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, desde que presentes os requisitos da relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia da medida, o que se verifica no caso concreto.

4. A ausência de norma específica na Lei Estadual nº 6.677/1994 que autorize o afastamento remunerado não impede o deferimento do pedido, diante da aplicação supletiva e analógica do art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/1990, que reconhece expressamente o direito ao afastamento para curso de formação em outro concurso público.

5. A negativa da Administração em conceder o afastamento implicaria restrição desproporcional ao direito de acesso a cargos públicos, garantido pelo art. 37 da Constituição Federal.

6. O ordenamento jurídico admite a integração normativa com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito (LINDB, art. 4º), especialmente quando há lacuna legislativa.

7. A jurisprudência do TJ-BA é pacífica em reconhecer a possibilidade de afastamento remunerado em hipóteses análogas, inclusive com aplicação do mesmo dispositivo da Lei nº 8.112/1990.

8. Não há ingerência indevida do Judiciário no mérito administrativo quando se verifica ilegalidade ou violação a direito líquido e certo.

9. O perigo da demora é evidenciado pelo risco de exclusão da servidora do concurso público em razão da ausência no curso de formação, bem como pela imposição de ônus financeiro desarrazoado, caso seja compelida a renunciar à remuneração de seu cargo atual.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Agravo de Instrumento
nº 8036424-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o

ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
LEYLA BEATRIZ LIMA SILVA DE AMORIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões
,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente